Tribunal: TJPA
Processo: 0805725-38.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805725-38.2021.8.14.0000

SUSCITANTE: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI COMARCA DE BELÉM PARÁ

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI E JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.
Em que pese a existência de

controvérsia acerca da capitulação legal para o enquadramento da coparticipação de adolescente no crime de tráfico de drogas - causa especial de aumento de pena (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) ou delito autônomo de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) -, o certo é que o adolescente agiu em concurso com o indiciado Reinaldo, sendo apreendidos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Desta forma, deve-se ser levado em consideração a matéria e não a qualidade do indivíduo para fins de fixação de competência.
Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade dos votos, em conformidade com o parecer ministerial, em declarar a competência em favor do
MM. Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
,
ora suscitado, nos termos do voto da relatora.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal (especial – crimes contra crianças e adolescentes) Distrital de Icoaraci,

que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do
Juízo da
2ª Vara Criminal (comum) Distrital de Icoaraci.

Narra o inquérito que o investigado Reinaldo de Lucas Lobato Mendes foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Inicialmente os autos foram distribuídos para a 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que se declarou incompetente para atuar no feito, sob o argumento de que os fatos apontados no IPL apontam a prática do crime capitulado no art. 244-B do ECA aliado ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Deslocada a competência para a do Juízo da respectiva e especializada Vara (3ª Criminal), que, por sua vez, entendendo não incidir, o envolvimento de menor de idade, em tipo penal à parte, mas, sim, em “causa de aumento de pena” (inc. VI do art. 40 da Lei de Drogas [nº 11.343/06]), recusou inicialmente a competência a si atribuída, suscitando o presente incidente processual, a ser dirimido pelo TJE.

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que, (Id 5625981), apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater que se manifestou no sentido de declarar competente

o
Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (Vara Comum)
para processar e julgar o feito.

É o Relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a conduta delitiva praticada pelo investigado Reinaldo de Lucas Lobato Mendes.

Inicialmente os autos foram distribuídos para a 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que se declarou incompetente para atuar no feito, sob o argumento de que os fatos apontados no IPL apontam a prática do crime capitulado art. 33 da Lei nº 11.343/2006 aliado ao art. 244-B do ECA funcionaria como fator de alteração de competência, a ser deslocada para a do Juízo da respectiva e especializada Vara (3ª Criminal)

O Juízo suscitante (3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci), o qual suscitou o presente Conflito de Jurisdição, aduziu, em síntese, de que nem todo processo, por simplesmente envolver menor de idade, deve tramitar pela vara especializada. No caso em tela, entendeu não incidir, o envolvimento de menor de idade, em tipo penal à parte, mas, sim, em “causa de aumento de pena” (inc. VI do art. 40 da Lei de Drogas [nº 11.343/06]), fazendo-se essencial a efetiva demonstração da situação de vulnerabilidade do menor.

Nos termos do art. 1º da Resolução nº 023/2011-GP, compete
“[a] 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci terá competência privativa para os casos de violência doméstica/familiar contra mulher, crimes contra criança e adolescente e Tribunal do Júri”
.

Segundo a súmula nº 13 deste e. Tribunal, o que se pondera para fins de definir a competência especializada da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, portanto, não é a idade que a vítima possuía quando da ocorrência do crime, mas a existência ou não de efetiva vulnerabilidade.

Desta feita, entendo não ser aplicável ao presente feito a Súmula nº 13 do TJ/PA, assim disposta:

“
A Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada
.”.

Extrai-se dos autos do Inquérito nº 00008/2020.100356-4, em especial do relatório elaborado pelo Delegado de Polícia João Antônio Fortes Neto que:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial QUE: Na data de 23 de Junho de 2020, terça feira, policiais militares que estavam trabalhando em regime de plantão, de praxe, quais sejam: SOLDADO PM AILTON DE AZEVEDO DA COSTA e SOLDADO PM RAFAEL BRENNER DOS SANTOS GOMES, e outros do motopatrulhamento, seguindo pela rua cumaru, momento que 02 (DOIS) indivíduos caminhavam tranquilamente carregando 01 UM sacola de papel cor de rosa, ao depararem a guarnição tentaram se desfazer da sacola colocando no chão, foi quando efetuaram a abordagem e revista na sacola, encontrando no interior trezentas 300 (TREZENTOS) petecas de substância petrificada, supostamente “PEDRA DE ÓXI”;

os mesmos foram identificados por REINALDO DE LUCAS LOBATO MENDES, 19 dezenove anos de idade e o adolescente VANDERSON CHRISTIAN MAGALHÃES DE OLIVEIRA, com 16 anos de idade, os quais informaram que iriam levar o material para venda em comunidade; QUE, salienta que durante a detenção dos apresentados, as mães se revoltaram com os próprios filhos e passaram a agredir os policiais militares fisicamente em via pública; QUE, diante dos fatos todos os envolvidos no fato foram conduzidos para a Unidade Policial de Icoaraci.”

Conforme o relatado, apesar de haver certa controvérsia acerca da capitulação legal para o enquadramento da coparticipação de adolescente no crime de tráfico de drogas - causa especial de aumento de pena (art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06) ou delito autônomo de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) -, o certo é que o adolescente agiu em concurso com o indiciado Reinaldo, sendo apreendidos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. Assim veja-se: a idade do adolescente é questão irrelevante para a execução do crime principal (tráfico de drogas).

Desta forma, deve-se ser levado em consideração a matéria e não a qualidade do indivíduo para fins de fixação de competência.

Conforme o bem fundamentado parecer ministerial:

Ressalte-se que, embora se trate de duas Leis Especiais, o fato de a Lei de Drogas trazer em seu bojo previsão relativa ao envolvimento de menor nos crimes por ela definidos torna o tratamento nela previsto mais especializado, e, como tal, prevalecente.

Neste sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. DUPLA PUNIÇÃO EM RAZÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. (...). 2. (...). 3. Caso o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado pelo crime de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um desses artigos (33 a 37), pelo princípio da especialidade, não será possível a condenação por aquele delito, mas apenas a majoração da sua pena com base no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 4. (...). 5. Recurso especial improvido. (REsp 1622781/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016)

Por todo o exposto
, conheço do Conflito e dou por competente o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
para processar e julgar o feito, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 29/09/2021